Tribunal: TJSP
Processo: 2212334-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212334-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados SANDRA MARCIA ZANCAM e SANDRA
MARCIA ZANCAM SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32217
Agravo de Instrumento no 2212334-87.2019.8.26.0000
Comarca de Brodowski
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: SANDRA MARCIA ZANCAM e SANDRA MARCIA ZANCAM
SANOTS
Agravo de instrumento. Pedido de nova tentativa de pesquisa de bens penhoráveis pelo sistema
Bacenjud. Indeferimento. Inexistência de norma limitadora ou condicionante. A efetividade do
processo também é de interesse da Justiça. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante BANCO
BRADESCO S/A, contra o agravado SANDRA MARCIA ZANCAM e outro, pela
qual foi indeferida nova tentativa de pesquisa e bloqueio de ativos pelo sistema
BACENJUD.
Insurge-se argumentando que a medida indeferida pelo juízo a quo possui
expressa previsão legal e que é fundamental para o prosseguimento da demanda
executiva.
Recurso recebido e processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Não compete ao Juízo repetir pesquisas patrimoniais já realizadas sem que
para isso haja a devida fundamentação/demonstração quanto à alteração da
realidade econômica anterior da parte executada. Ademais, convém salientar
que o próprio § 3o, do artigo 921, CPC, dispõe que a reativação de feito
executivo suspenso dependerá da prévia certeza e indicação pelo credor da
existência de ativo patrimonial penhorável do adverso, ou seja, não basta à
parte exequente, a fim de principalmente evitar a prescrição intercorrente,
solicitar que se reiterem atos praticados que se revelaram inexitosos à garantia
da execução, pois é preciso já deter informes sinalizando que melhor sorte agora
lhe irá favorecer, o que não o fez. Sendo assim, indefiro a pretensão formulada
para o referido intento pelo credor, a quem caberá a promoção de outros meios
para a continuidade da execução, caso contrário a suspensão será mantida e
sem interrupção desde quando assim se decidiu. Intime-se.”
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É admissível a renovação do pedido de expedição de ofício ou pesquisa
pelos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do
executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos.
Em muitos casos há possibilidade de modificação da situação fática, e a
efetividade da execução também é de interesse da Justiça (CPC, art. 438).
Não há no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a
reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art.
921, inciso III, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS E NOVAS TENTATIVAS DE BUSCA DE
BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS ADMISSIBILIDADE
decisão pela qual foi determinada a suspensão da execução, com determinação
de expedição de alvará judicial para que o próprio agravante promova a busca
de bens em nome da agravada e vedação de nova utilização de sistemas
eletrônicos, condicionando o desarquivamento dos autos à indicação de bem
passível de penhora insurgência em face da vedação de utilização de sistemas
de pesquisas de bens (Bacenjud, Infojud, Renajud etc.) e da determinação de
indicação de bem passível de penhora como condição para o desarquivamento
legalidade da pretensão de desarquivamento para eventuais novas buscas de
bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário lei que
não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da
situação financeira do devedor necessidade apenas que tenha decorrido prazo
razoável da última tentativa e que não haja nos autos indícios fortes acerca da
inutilidade da medida
agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2224432-75.2017.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).
É direito do credor, desde que recolhidas as taxas devidas, se utilizar das
ferramentas do Poder Judiciário para obter a satisfação de seu crédito.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator